Tribunal: TJES
Processo: 5001093-57.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001093-57.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001093-57.2019.8.08.0030

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE CARVALHO contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte recorrida sustenta que na data de 12/07/2016, estiveram na residência do recorrido, funcionários de uma empresa terceirizada, que presta serviços para a recorrente, sob a justificativa de que realizariam a troca do relógio unidade consumidora, em virtude do rompimento de lacres do aferidor. Assim, lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção, registrado sob o nº 3287722. Todavia, em 11/03/2019, o autor foi surpreendido com a presença dos funcionários da ré em sua residência, para a realização do corte da energia, decorrente de um suposto débito no valor de R$ 2.608,23 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte e três centavos), mesmo estando o recorrido com todas as faturas devidamente pagas.

Em sede de

sentença (ID 644948) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a inexistência de débito do autor para com a parte ré referente aos TOI n° 3287722, bem como para
DETERMINAR
que a parte ré reestabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora pertencente ao autor e que se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao débito mencionado, razão pela qual confirmo a tutela de urgência deferida nestes autos;

b) CONDENAR
a ré a reparar os
DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 644951)

almejando que seja reformada a sentença sustentando a incompetência dos Juizados para julgar a causa. Afirma que a cobrança realizada pela empresa é devida e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso em questão.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 644957).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente EDP requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

De igual modo rejeito a preliminar suscitada pela EDP de incompetência do juízo. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a EDP emitiu multas à consumidora referente a consumo irregular de energia elétrica na instalação da residência autoral, constatado através do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3287722. O débito imputado ao consumidor totaliza a quantia de R$ 2.608,23 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte e três centavos).

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial da fraude.

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 2.608,23 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte e três centavos) referente ao TOI de nº 3287722. Ademais, a suposta irregularidade no aferidor de energia da unidade consumidora ocorreu no ano de 2016 e o corte da energia se deu em 2019. Ora, se havia qualquer irregularidade à época, é de se estranhar que a empresa recorrente esperou quase três anos para adotar quaisquer providências.

Dessarte, verica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Por fim, o dano moral se caracteriza em tudo aquilo que cause grave dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou macule o nome ou a honra da vítima.

No caso em exame, em razão da cobrança indevida, o consumidor sofreu enorme desgaste emocional, que superam o mero aborrecimento. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.

Sendo assim, ante o dever de indenização por parte da empresa pelos danos morais, apenas é necessário quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a consumidora, ao tempo em que serve de estímulo para que a fornecedora evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.